Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, de sorte que toda a matéria deduzida pode ser apreciada, a fim de se evitar eventual prejuízo ao acusado. A alegada preliminar de nulidade da sentença, com base em multirreincidência inexistente, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual a matéria foi analisada na dosimetria da pena.
2. As circunstâncias em que o crime ocorreu demonstraram que o réu tinha conhecimento/condições de saber da falsidade do CRLV apresentado à polícia, sem que tenha havido qualquer falsa percepção da realidade.
3. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, se consuma com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. 3.1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, não se exige a apresentação espontânea do documento falsificado, mas, apenas sua conduta voluntária, independentemente de ter ocorrido prévia solicitação policial.
4. Afasta-se os maus antecedentes do réu quando amparados em ação penal equivocada em razão de homônimo.
5. Mantida a atenuante da confissão espontânea e caracterizada a reincidência, esta reconhecida com base em apenas uma única condenação, devem ambas as circunstâncias serem integralmente compensadas, readequando-se a pena corporal e a de multa.
6. Sendo a pena fixada abaixo de quatro anos e sendo o réu reincidente, com todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal favoráveis a ele, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.
7. Julgado o mérito do recurso fica prejudicado o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso.
8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.